Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CONDENAÇÃO EM OUTRA COMARCA. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRESÍDIO DO DF. CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora seja aconselhável a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, sua transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo, cabendo ao Juízo da Execução apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público.

2. A indisponibilidade de vagas e superlotação do sistema carcerário local constitui fundamento suficiente para o indeferimento do pedido de recebimento de presos de outras comarcas.

3. Recurso conhecido e desprovido.